Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702299-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI D OLIVEIRA CABELO BORGES, JOE FRANCE RODRIGUES DE ARRAIS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os agravantes noticiaram que foi realizada a emissão do licenciamento veicular pelo agravado, restando satisfeita a pretensão deduzida em Juízo (ID 75520253). Não sendo mais necessária a determinação de cancelamento da multa de trânsito, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora